Tribunal: TJMT
Processo: 0025328-27.2017.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025328-27.2017.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO ZARK - CPF: 063.440.711-25 (RECORRENTE), ANDREIA FELIX DA SILVA - CPF: 011.663.131-74 (ADVOGADO), HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (ADVOGADO), FRANQUIELI DE FIGUEIREDO CONCEICAO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0025328-27.2017.8.11.0042

RECORRENTE: ADRIANO ZARK

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO [ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL] –
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
–
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
ELEMENTOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE
- DESCLASSIFICAÇÃO –AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Atendidos os requisitos do artigo 413 do CPP, no que tange à materialidade do crime e existência de indícios da autoria delitiva, corroborados pela confissão do réu, cabível e recomendável é a pronúncia, para que seja ele submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas e a análise da alegada ausência de
animus necandi
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0025328-27.2017.8.11.0042

RECORRENTE: ADRIANO ZARK

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito aviado por ADRIANO ZARK, pronunciado pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, para que seja submetido a julgamento popular pelo crime de homicídio qualificado tentado [art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal].

Assevera que não há provas do
animus necandi
, razão pela qual almeja a despronúncia, com a desclassificação para lesão corporal.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

A decisão foi mantida [art. 589, CPP].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0025328-27.2017.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público imputou a ADRIANO ZARK a prática do seguinte fato:

“No dia 03/03/2017, por volta das 6h30, em uma estrada que liga o Distrito de Baús à cidade de Acorizal, zona rural, a vítima FRANQUILEI DE FIGUEIREDO CONCEIÇÃO levou sua esposa, FABIANE APARECIDA DE ARRUDA, que estava grávida, até o posto de saúde de Acorizal para fazer o pré-natal e, quando estava retornando para sua residência, em sua motocicleta, foi surpreendido por diversos disparos de arma de fogo, efetuados por dois indivíduos, que os perseguiram em outra motocicleta”.

FABIANE APARECIDA DE ARRUDA, de 18 [dezoito] anos de idade, relatou à autoridade policial:

“Que é esposa de FRANQUILEI DE FIGUEIREDO CONCEIÇÃO, vítima deste inquérito; que sexta-feira, dia 03/03/2017, por volta das 6h30, a declarante foi até o posto de saúde da cidade de Acorizal, para fazer pré-natal; que logo que foi chamada para ser atendida, saiu do posto para levar o capacete que estava consigo para seu marido na parte de fora do posto e foi quando viu o suspeito ADRIANO passando de moto pela avenida que fica de frente ao posto; que logo após ser atendida no posto de saúde, foi até uma padaria que fica na av. Honorato Pedroso de Barros, mas a padaria estava fechada, quando decidiram ir a um mercado ali próximo; que saiu do mercado para ir embora para casa; já na estrada de Acorizal sentido Baús, passando pela ponte do rio Acorizal, foram surpreendidos por dois sujeitos em uma moto que já chegaram atirando, a declarante diz se tratar de ADRIANO e AQUILES; que logo após os disparos, o sujeito que estava na garupa da moto, que segundo a declarante se chama ADRIANO, desceu, desferindo três disparos que acertaram a cabeça da vítima e ainda, segundo ela, ADRIANO disse que, se ela o entregasse para a polícia, ele mataria toda a família da declarante, inclusive uma família que a declarante tem com o mesmo; que ADRIANO então voltou, subiu na moto e saiu; em seguida passou um carro que parou e prestou socorro, ligando para a polícia e para a ambulância, que não demorou a chegar no local, levando a vítima para o Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, onde ainda está internado, aguardando uma cirurgia de reconstrução da mandíbula”.

Interrogado, ADRIANO, de 22 [vinte e dois] anos de idade, respondeu:

“Que conheceu FABIANE há mais ou menos seis anos e, no final do ano de 2014, o interrogando declara que resolveu morar com a mesma; que deste relacionamento tiveram uma filha, por nome de ANA CLARA DE ARRUDA ZARK; que se encontra separado de FABIANE há quase dois anos; que todas as vezes que o interrogando ligava para saber da filha, quem atendia o telefone era FRANQUILEI, que além de o agredir verbalmente, ainda o ameaçava de morte, dizendo que iria mandar REGINALDO e o CAIÁ matarem o interrogando, já que os mesmos são conhecidos na região como matadores e ficam andando armados; que diante dessas ameaças, o interrogando resolver adquirir um revólver, calibre 22, para ter como segurança de sua vida, pois o mesmo estava com muito medo de morrer; que no dia do fato ele estava indo de Acorizal sentido Baús, quando FRANQUILEI ultrapassou de moto o interrogando, fazendo menção que estava com uma arma na cintura e, diante disso, o interrogando sacou a arma e desferiu quatro tiros contra a pessoa de FRANQUILEI; que depois do fato, jogou a arma no córrego, por nome de Engenho, e foi pra casa; que em casa pediu para seu pai entrar em contato com um advogado; que o advogado entrou em contato com a delegacia de Acorizal, especificamente com a investigadora LUCIANA, que marcou a apresentação do interrogando para hoje, nesta delegacia; que o interrogando declara que está à disposição da justiça, para todas as informações que se fizerem necessárias”.

O laudo pericial aponta que FRANQUILEI sofreu
“fratura complexa de mandíbula”
, tendo como sequelas
“debilidade permanente no sentido da visão e das funções fonatória e mastigatória”
, resultando em
“enfermidade incurável e debilidade permanente”
.

AQUILES JÚNIOR PINTO DE ARRUDA, que à época do fato tinha 17 [dezessete] anos de idade, foi ouvido pelo Delegado de Polícia em 08/06/2018, quando já havia alcançado a maioridade:

“Que o declarante encontra-se recolhido na referida unidade prisional (PCE) desde 21/02/2018, por tentativa de roubo, ocorrido no centro desta urbe; com relação à tentativa de homicídio do dia 03/03/2017, que vitimou FRANQUILEI DE FIGUEIREDO CONCEIÇÃO, informa que, naquele dia, se encontrava na casa do suspeito ADRIANO ZARK no período da manhã, quando ADRIANO o procurou, dizendo que tinha visto a vítima próxima ao posto de saúde daquele município, junto com sua ex-companheira (FABIANE), e o chamou para ir atrás da referida vítima; que o declarante pilotou a moto com ADRIANO na garupa e, ao chegar nas proximidades do Distrito de Baús, ficaram aguardando a vítima passar, ficaram escondidos fora da estrada; tendo decorrido vinte minutos de espera, a vítima passou por eles, tendo os mesmos saído em perseguição e, numa descida, próximo a uma ponte, onde esta veio a perceber a pessoa de ADRIANO, momento em que olhou para trás, tentou acelerar, mas recebeu um disparo na nuca à queima-roupa, vindo a cair ao solo junto com sua companheira (FABIANE); que FABIANE, ajoelhada, pediu que não disparasse mais, mas ADRIANO não a ouviu e efetuou mais três disparos; que ADRIANO, após o primeiro disparo contra a vítima, iria atirar em FABIANE, entretanto o declarante disse a ele que ela estava grávida, tendo ADRIANO escutado tal pedido; que ADRIANO, de posse de um punhal, ainda tentou apunhalar a vítima, todavia o declarante lhe disse: ‘vamos embora, ele já está morto’; que ADRIANO, antes de ir embora, ameaçou FABIANE para que a mesma não dissesse nada a ninguém, caso contrário, mataria toda sua família; que após o ocorrido, ADRIANO e o declarante foram para o sítio em Aleixo (Acorizal), em seguida para o Distrito da Guia, no local denominado Aguaçu, e posteriormente para Cuiabá [...]”.

Em juízo, FRANQUILEI foi ouvido e relatou os fatos:

“V: No dia 03/03/2017, uma sexta-feira, eu fui levar a FABIANE no posto de saúde para fazer o pré-natal; saímos de lá onze horas e passei na padaria, tava fechada; passei no mercado, comprei as coisas e, na hora que eu tava indo pra casa, passei a ponte e, na subida, ele tava de tocaia no mato, ele e o AQUILES; passe a segunda fonte e tinha uma valeta; eu maneirei, tirei da valeta, olhei pelo retrovisor, reconheci e só ouvi o estalo; o primeiro tiro pegou na minha nuca; eu deitei na moto, a moto caiu; ele desceu da moto falando que ia me matar; a FABIANE falou: ‘larga mão ADRIANO, vai viver sua vida, deixa a gente viver a nossa’; aí ele: ‘eu já falei pra você que ele vai morrer’; eu tava no chão, ele me deu mais três tiros; o AQUILES falava: ‘mata ele, acaba de matar ele’; aí foi a hora que ele tirou três capsulas das balas e arrumou mais três; no momento que ele arrumou mais três, que ele ia atirar, tava vindo um carro; aí ele montou na moto e saiu; antes dele sair, ele falou para a FABIANE: ‘quando a polícia chegar, você fala que foi um carro preto que passou, com dois homens, que você não reconheceu, e atirou; se você falar que fui eu, eu vou lá matar sua família e dar um tiro na cabeça de sua filha.”

FRANQUILEI respondeu que ficou com sequelas permanentes na fala e na língua, em decorrência dos quatro disparos que atingiram sua cabeça, sendo que duas balas permanecem alojadas.

Acrescentou que, antes do fato, já havia sido ameaçado por ADRIANO, que, em determinada oportunidade, foi, juntamente com AQUILES, na fazenda onde ele trabalhava, “quando o ADRIANO desceu para abrir a porteira, eu saí correndo”.

FABIANE reiterou as declarações prestadas na fase inquisitiva, esclarecendo que, após ser atendida no posto de saúde, passaram no mercado e, quando rumavam para a fazenda onde residiam, avistaram ADRIANO na garupa da moto pilotada por AQUILES,
“ele chegou bem perto de nós e deu o primeiro tiro; ele (FRANQUILEI) perdeu o controle da moto e nós caímos; ele (ADRIANO) desceu da moto e deu mais tiro nele; eu falei: ‘pelo amor de Deus ADRIANO, não faz isso; ele mandou eu calar a boca, ainda chutou ele, pra ver se tava morto; ainda falou bem assim pra mim: ‘se a polícia chegar aqui, você não fala que é eu, fala que é um carro preto, porque senão eu vou lá na casa da sua mãe e vou matar sua família e a filha que eu tenho com ele”
.

AQUILES JÚNIOR disse que não se recorda dos fatos,
“eu tava meio tomado, não lembro; o que ele falou deve ser isso mesmo, eu assino embaixo; tem um ano já isso aí”
.

As testemunhas arroladas pela defesa ABNEL CANAVARRO DE ARRUDA, BENEDITO MARTINS DE ARRUDA, EVICKY BATISTA LEITE, IRENO DA COSTA LEITE, MARIA DE ARRUDA BOTELHO ZARK e LUCIANA DE OLIVEIRA MORAES limitaram-se a abonar a conduta do réu, nada sabendo esclarecer sobre a tentativa de homicídio.

DEVANILDO JOAQUIM DA ROCHA disse que
“ouviu comentários”
que FABIANE e ADRIANO
“estavam se encontrando”
após a separação, mas nunca presenciou nada.
“O pessoal comentava”
que FRANQUILEI
“ameaçava ele”
,
“mas eu nunca vi nada”
.

LENINE DA CRUZ ZARK, tio do recorrente, disse que, após a separação, FABIANE
“vivia com ele e com o outro”
.

“MP: Como o senhor sabe?

I: Lugar pequeno todo mundo sabe, né. Ela saía com ele, marcava de encontrar no Aleixo.

MP: O senhor chegou a ver?

I: Uma vez eu vi, e ela já tava com o outro. Essa família eu conheço tudo, tudo tem essa natureza, são umas mulheres que não tem amor no marido.

MP: Não consegui entender.

I: São mulher que tá com o marido e tá com outro, né.

MP: O senhor sabe se ele recebeu alguma ameaça do FRANQUILEI?

I: Olha, dessa notícia eu não soube.

MP: Depois dos fatos, o senhor chegou a encontrar o ADRIANO?

I: Umas duas vezes.

MP: E ele falou para o senhor se ainda queria matar o FRANQUILEI?

I: Não, ele falou que tava arrependido.

MP: E ele disse o motivo por que ele fez isso?

I: Fez pela traição que a mulher fazia com ele, né.

[...]”

LÍBIO ZARK, pai de ADRIANO, disse que o filho
“tava separado da muié, mas a muié tava encontrando com ele, ela tem uma menininha de quatro anos; então esse FRANQUILEI entrou na vida dela; ele pedia pro FRANQUILEI: ‘fasta da muié’ e o FRANQUILEI não fastava; o FRANQUILEI ainda passava na rua e xingava ele; aí a turma foi pondo na cabeça dele e ele fez essa besteira, mas tá arrependido; [...] por desaforo ele fez, esquentou a cabeça, mas tá arrependido”
.

Interrogado, ADRIANO confessou ter efetuado os disparos, justificando que
“ele tava me ameaçando muito doutor, e eu fiz isso no medo dele me matar”
.

“R: Esse que tá aí é a versão pra prejudicar eu; não vou mentir, nesse dia eu fui lá pra comprar um frango, pra fazer almoço; eu não sou de beber, nesse dia eu bebi; aí tava com a consciência fora do lugar; aí eu vinha vindo devagarzinho, onde ele falou que tem uma valeta, ele passou por mim e ‘tacou’ a mão na cintura, assim, eu achei que ele ia arrancar uma arma.

J: Você estava indo em sentido contrário a ele?

R: Não, tava vindo de Acorizal, eles também, mesmo rumo.

J: Estava atrás ou na frente dele?

R: Na frente. Aí ele foi desviar de mim, tentou tirar alguma coisa da cintura.

J: E ele estava com arma quando você atirou nele?

R: Eu não espiei, né.

J: E você estava com o revólver?

R: É, que ele tava me ameaçando, né. Eu tava andando com ele pra segurança.

J: E como você sacou pilotando?

R: Não, eu estava na garupa do AQUILES.

J: Quando ele passou estava ele e a FABIANE na garupa?

R: É.

J: Eles pararam?

R: Não, tava devagar, por causa da valeta, bem devagarzinho, do lado.

J: Ele caiu da moto?

R: Isso. Eu fui no impulso.

J: Mas foi por conta da bebida ou da ameaça que você atirou?

R: Não, se eu estivesse de consciência limpa, eu não faria. Eu tô muito arrependido. [...]”

Pelo arcabouço probatório coletado na primeira fase da persecução penal, verifico a existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria, corroborados pelas declarações da vítima, de FABIANE e pela confissão do réu, que afirmou ter efetuado os 4 [quatro] disparos de arma de fogo.

A dinâmica narrada pela vítima e por FABIANE demonstra que ADRIANO, mesmo após ter atingido FRANQUILEI com um disparo na nuca, desceu da motocicleta pilotada pelo comparsa AQUILES e efetuou mais três disparos e todos eles contra a cabeça, sendo que dois projeteis permanecem alojados no crânio.

Há indícios suficientes de que ADRIANO agiu com
animus necandi
, razão pela qual a tese defensiva deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

Colho da jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL –
DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – DESCABIMENTO – “AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI” QUE NÃO SE MOSTRA CABALMENTE PRESENTE – VERSÃO DUVIDOSA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JURI
– PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Somente quando o conjunto probatório for manifestamente indicativo de que o agente desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do delito, impedindo seu resultado, é permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal do Júri, pois a desclassificação é medida excepcional e somente tem vez quando sua possibilidade reste viabilizada de modo nítido, o que não é o caso. Havendo dúvidas, incumbe à Corte Constitucional dirimir e decidir sobre as reais intenções do agente, ou seja, acerca da presença ou não de “animus necandi
”.
(TJMT – RSE, 80751/2012, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 09/01/2013, Data da publicação no DJE 21/01/2013 – grifei).

Para a pronúncia, basta que os fatos apurados revelem
indícios
da existência do
animus necandi
.

A decisão de pronúncia é ato de natureza provisional, onde se realiza
juízo de admissibilidade
da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação, uma vez que o procedimento dos crimes dolosos contra a vida é
“escalonado”
ou
“gradativo”
, na dicção da doutrina especializada.

Assim, o ato de pronunciar o réu não significa juízo de valor sobre sua culpabilidade ou sobre a antijuridicidade de sua conduta, posto que somente o Corpo do Júri, por expressa disposição constitucional, possui competência para analisar tais aspectos da denúncia.

Nesse diapasão, colho da jurisprudência da Corte Cidadã:

[...] 3. A decisão que submete o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, não exige um juízo de certeza, mas tão somente que seja apontada a materialidade do delito e os indícios suficientes sobre a autoria. Ademais, no procedimento do júri, haverá a possibilidade de renovação da prova por ocasião do julgamento da causa pelos jurados. [...]
(HC 314.454/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 17/02/2017 - destaquei).

Assim ocorre porque, nos termos do artigo 5º, XXXVIII,
“d”
, da Constituição da República de 1988, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida foi conferida ao Tribunal do Júri.

De igual modo, o artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, expressamente limita a atuação do magistrado nesta primeira fase, no atinente ao juízo de admissibilidade da acusação.

Conforme bem salientado por PACELLI,
“não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase”
(Curso de Processo Penal, 18. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 732).

Nesta primeira fase, alcunhada de
jus accusationis,
tem-se por objetivo a verificação da admissibilidade da peça acusatória, vale dizer: apenas se constata se estão presentes indícios robustos o suficiente a justificar a submissão do réu ao Juízo Popular.

Cito precedente desta Câmara:

“[...]
Existindo nos autos demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria, inviabilizada a pretensão de desclassificação para lesões corporais
. [...] [RSE 90177/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016].

Diante do exposto,
demonstrada a materialidade do delito e presentes os indícios suficientes da autoria, não havendo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, faz-se imperioso manter intacta a decisão de pronúncia, nos termos do artigo 413 do CPP, garantindo ao Tribunal do Júri a soberania e autonomia que lhe são ínsitas para dirimir as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

Assim, em sede de juízo provisório de admissibilidade da acusação, se mostra temerário o reconhecimento da desistência voluntária, que deve ser relegada ao exame pelo corpo de jurados.

Desse modo, a reanálise das provas produzidas até esta fase do processo confirma o acerto da pronúncia.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por ADRIANO ZARK.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022